Tribunal: TJSP
Processo: 2271684-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva decretada em 11 de junho de 2011 – Pedido de revogação – Admissibilidade – Crime ocorrido em 18 de outubro de 2010 – Reconhecimento efetivado apenas por meio de fotografia – Transcorridos mais de 10 (dez) anos desde os fatos – Ausente o requisito da atualidade, de modo a que seja preservada a ordem pública – O paciente, ao que tudo

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva decretada em 11 de junho de 2011 – Pedido de revogação – Admissibilidade – Crime ocorrido em 18 de outubro de 2010 – Reconhecimento efetivado apenas por meio de fotografia – Transcorridos mais de 10 (dez) anos desde os fatos – Ausente o requisito da atualidade, de modo a que seja preservada a ordem pública – O paciente, ao que tudo indica, possui paradeiro certo e constituiu defensor para atuar no processo, o que, em tese, demonstra o seu interesse no deslinde do feito – Convalidação da liminar – Ordem concedida, para substituir a custódia cautelar por medidas cautelares diversas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2271684-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
impetrante BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA e Paciente LEONARDO
DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem, somente para substituir a custódia cautelar
por medidas cautelares diversas, consistentes em comparecimento mensal
em Juízo, para informar e justificar atividades, proibição de acesso ou
frequência a determinados lugares, sobretudo bares, boates e demais
locais onde são comercializadas bebidas alcoólicas e proibição de ausentar-
se da comarca, além da proibição de se aproximar ou de manter contato
com a vítima, conforme a decisão concessiva da liminar, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271684-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
2
HABEAS CORPUS No 2271684-69.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA
PACIENTE:
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
COMARCA DE RIBEIRÃO PIRES 1a VARA JUDICIAL
(PROC. No 0007071-47.2010.8.26.0505)
VOTO No 35.422
Habeas Corpus
Roubo majorado
Prisão preventiva
decretada em 11 de junho de 2011
Pedido de revogação

Admissibilidade Crime ocorrido em 18 de outubro de 2010
Reconhecimento efetivado apenas por meio de fotografia

Transcorridos mais de 10 (dez) anos desde os fatos

Ausente o requisito da atualidade, de modo a que seja
preservada a ordem pública O paciente, ao que tudo indica,
possui paradeiro certo e constituiu defensor para atuar no
processo, o que, em tese, demonstra o seu interesse no
deslinde do feito
Convalidação da liminar
Ordem
concedida, para substituir a custódia cautelar por medidas
cautelares diversas.
O advogado Bertony Macedo de Oliveira
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de LEONARDO
DE OLIVEIRA SILVA, por entrever constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da comarca de Ribeirão
Pires.
Sustenta, em síntese, que o paciente está
sendo processado como incurso no artigo 157, § 2o, II, do Código
Penal, em razão de fatos ocorridos em 18 de outubro de 2010, e teve
decretada a prisão preventiva em 17 de junho de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271684-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
3
Afirma, ainda, que o mandado de prisão foi
cumprido no dia 15 de outubro transato e que a D. Autoridade
apontada como coatora indeferiu pleito de liberdade.
Alega,
no
entanto,
que
o
paciente
desconhecia totalmente a acusação, nunca agiu como um foragido da
lei, com intuito de evitar a aplicação da lei penal, e poderia ter sido
facilmente localizado pela polícia.
Afiança que o paciente, durante todo período
em que foi considerado foragido, sempre possuiu ocupação lícita com
registro em CTPS e domicílio fixo, nos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, com contas de consumo em seu nome. Além disso, prestou
concurso para a Polícia Militar e compareceu inúmeras vezes à
Polícia Civil, Detran e órgãos governamentais para obter carteiras de
identidade e motorista e efetuar saques do FGTS, bem como possui
título de eleitor ativo e votou nas eleições.
Ressalta, ainda, que foi apontado pela vítima
como o autor do crime por reconhecimento fotográfico, prova frágil e
temerária, e que o procedimento realizado não encontra amparo em
lei, pois não havia prévia descrição das características e
peculiaridades do roubador, como exige o inciso I do artigo 226 do
Código de Processo Penal.
Assevera, ademais, que a r. decisão carece de
fundamentação, porquanto calcada na gravidade abstrata da
conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271684-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
4
Assegura, também, que não estão presentes
os requisitos da prisão preventiva, uma vez que não verificadas
quaisquer das hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal,
e consubstanciado no fato de o paciente ser primário, não registrar
antecedentes criminais, possuir residência fixa, família constituída e
ocupação lícita, devendo militar em seu favor o princípio
constitucional da presunção de inocência.
Requer,
assim,
a
revogação
da
prisão
preventiva.
A liminar foi deferida, apenas para substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes em
comparecimento mensal em Juízo, proibição de acesso ou frequência
a determinados lugares, sobretudo bares, boates e demais locais
onde são comercializadas bebidas alcoólicas e proibição de ausentar-
se da comarca, além da proibição de se aproximar ou de manter
contato com a vítima (fls. 648/651).
Regularmente
processado,
vieram
as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 655/656).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 659/661, opinou pela concessão da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271684-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
5
Como já observado quando da concessão da
liminar, é incontroverso que o paciente está sendo processado por
crime de extrema gravidade (roubo majorado), que está atormentando
a população e abalando a tranquilidade social.
Contudo, não vislumbro, atualmente e no
caso específico destes autos, a presença dos requisitos legais para a
manutenção do decreto de prisão preventiva.
Isto porque, a denúncia descreve fatos
ocorridos no dia 18 de outubro de 2010, tendo sido o
reconhecimento efetivado por meio de fotografia no dia seguinte e a
prisão preventiva decretada somente em 11 de junho de 2011 (fls.
22/23, 30/33 e 58).
Assim, agora, quando transcorridos mais de
10 (dez) anos desde os fatos, não se vislumbra o requisito da
atualidade, de modo a que seja preservada a ordem pública.
Ademais, o paciente, ao que tudo indica,
possui paradeiro certo neste Estado e constituiu defensor para atuar
no processo, o que, em tese, demonstra o seu interesse no deslinde
do feito.
E, considerada a disciplina legal trazida pela
Lei no 12.043/11, a prisão preventiva passou a ser a ultima ratio, de
maneira que a liminar inicialmente concedida deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271684-69.2020.8.26.0000 -Voto no 35.422
6
ordem, somente para ratificar a substituição da custódia cautelar
por medidas cautelares diversas, consistentes em comparecimento
mensal em Juízo, para informar e justificar atividades, proibição de
acesso ou frequência a determinados lugares, sobretudo bares,
boates e demais locais onde são comercializadas bebidas
alcoólicas e proibição de ausentar-se da comarca, além da
proibição de se aproximar ou de manter contato com a vítima,
com fulcro no artigo 319, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo
Penal, anteriormente deferida ao paciente LEONARDO DE OLIVEIRA
SILVA, conforme a decisão concessiva da liminar (fls. 648/651).
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator